Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-96.2024.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002386-96.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OLIMPIO PAVLAK BERNARDI - CPF: 312.981.090-00 (APELANTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA EMBARGAR. APLICAÇÃO DO ART. 239, § 1º, DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente, por intempestividade, os embargos à execução, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. O apelante sustenta que o prazo de quinze dias para embargar deveria contar-se da efetiva citação, e não do seu comparecimento espontâneo aos autos. Postula a concessão da justiça gratuita e o regular processamento dos embargos, a fim de permitir a análise das teses de mérito, inclusive revisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo para apresentação de embargos à execução teve início com o comparecimento espontâneo do executado; (
ii
) estabelecer se o recurso deve ser provido para permitir o processamento dos embargos à execução considerados intempestivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 239, § 1º, do CPC/2015 dispõe expressamente que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação, fazendo fluir, a partir dessa data, o prazo para apresentação de embargos à execução.

O apelante compareceu aos autos principais da execução em 03/07/2024, peticionando nos autos, o que caracteriza comparecimento espontâneo e supre a citação formal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A oposição dos embargos somente ocorreu em 13/08/2024, ultrapassando o prazo legal de quinze dias previsto no art. 915 do CPC, que deveria ser contado do comparecimento espontâneo.

A jurisprudência do STJ reafirma que o comparecimento espontâneo, ainda que sem poderes expressos para receber citação, é suficiente para o início do prazo, inclusive quando se dá por meio de petição inicial de embargos ou de exceção de
pré
-executividade.

Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita, esta foi corretamente indeferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do executado supre a citação e faz fluir o prazo de quinze dias para apresentação de embargos à execução, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

São intempestivos os embargos à execução opostos após o transcurso do prazo legal contado do comparecimento espontâneo, ainda que não tenha havido citação formal.

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração inequívoca de insuficiência de recursos pela parte requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 239, § 1º; 231, I; 915; 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 660.368/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24/02/2025,
DJe
05/03/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.300.850/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/11/2023,
DJe
17/11/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1390104/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30/09/2019,
DJe
03/10/2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº
1002386-96.2024.8.11.0087.

APELANTE: OLIMPIO PAVLAK BERNARDI.

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Olimpio

Pavlak
Bernardi
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
Guarantã do Norte
,
que
rejeitou liminarmente estes

autos da
ação
embargos à execução
,
ajuizada em face d
o

Banco
do Brasil
S/A
,
por
intempestividade.

Pretende o apelante a reforma da sentença, para retorno dos autos à origem e regular processamento dos embargos à execução
, para ao final revisar o contrato celebrado entre as partes.

Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

S
ustenta o
a
pelante, em síntese, que a sentença violou os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, ao considerar o simples comparecimento espontâneo como marco inicial para o prazo de embargos, sem que houvesse ciência inequívoca da execução.

Aduz que o comparecimento nos autos não se confunde com a efetiva apresentação de defesa, especialmente em processos executivos, em que a ciência do valor e natureza da dívida é imprescindível para regular exercício do contraditório.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça tem temperado o entendimento sobre a supressão da citação pelo comparecimento espontâneo, para atendimento aos preceitos constitucionais.

Argumenta que o prazo para embargos somente flui após regular citação, consoante previsto no art. 915 do CPC e na Súmula 240 do STJ.

Requer, portanto, a reconsideração da decisão que rejeitou os embargos como intempestivos, a fim de assegurar o prosseguimento do feito e a análise das questões meritórias arguidas.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 272941993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por
O
limpio

P
avlak

B
ernardi

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução por intempestividade, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo
Banco
d
o Brasil
S
/
A
em face do Apelante.

A fim de contextualizar, tem-se que, na origem,
cuida-se de ação de embargos à execução, movida por
Olímpio
Pavlak
Bernardi
, em face do
Banco do Brasil S/A
, distribuída por dependência aos autos da execução de nº 1001616-06.2024.8.11.0087.

O feito executivo se funda na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de nº 40/04274-X, celebrada entre as partes em 13/12/2019, no valor de R$ 100.200,00 (id 158238426 dos autos da execução).

O Executado, ora Apelante, opôs Embargos à Execução, arguindo preliminarmente a incompetência do juízo, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e a nulidade da citação por ausência de notificação prévia. No mérito, sustentou a descaracterização da mora, abusividade de cláusulas contratuais como capitalização mensal, excesso na taxa de juros remuneratórios e a cobrança indevida de tarifas e encargos.

Em que pese o pedido do apelante de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos autorizadores da benesse. Motivo pelo qual foi indeferida a gratuidade, conforme decisão de id 277633383.

Em sentença de
id 272941989
, o Juízo
a quo
rejeitou liminarmente os Embargos por reconhecer sua intempestividade, ao fundamento de que o comparecimento espontâneo do Executado nos autos principais, em 03/07/2024, teria suprido a falta de citação, fazendo fluir desde então o prazo para oposição de embargos, que se exauriu em 24/07/2024.

Pois bem.

Busca
o
apelante a reforma da decisão que rejeitou liminarmente os embargos à execução, em razão da intempestividade.

Argumenta

o apelante
que o prazo para embargos somente flui após regular citação, consoante previsto no art. 915 do CPC
.
Requer, portanto, a reconsideração da decisão que rejeitou os embargos como intempestivos, a fim de assegurar o prosseguimento do feito e a análise das questões meritórias arguidas.

Acontagem do prazopara aoposição de embargos(de quinze dias), nos termos do artigo
915
,
caput
, do
Código de Processo Civil de 2015
, deverá observar as hipóteses do artigo
231
.

O inciso I do supracitado dispositivo legal define que oprazoparaembargarconta-se a partir da juntada docomprovante de citação.

O
parágrafo primeiro do referido artigo traz que "quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante de citação".

O art.
239
,
§ 1º
, do
CPC/15
prevê que o comparecimento espontâneo do requerido supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo-se a partir dessa data o prazo para oposição dos embargos à execução:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

No caso dos autos,
a decisão inicial proferida nos autos da execução, de id 159312355, foi proferida em 18/06/2024 e determinou a citação do executado, ora apelante.

O executado/apelante c
ompareceu espontaneamente nos autos originários,
conforme a petição de id 161018715 (datada de 03/07/2024),
data a partir da qual se iniciou o prazo para apresentação de embargos à execução, nos termos da legislação supra colacionada.

Nesse sentido, transcrev
e-se
a doutrina deCássio
Scarpinella
Bueno:

“O comparecimento espontâneo da parte no processo supre totalmente a necessidade de se repetir o ato de citação. A partir do ingresso nos autos, passam a correr, independentemente de qualquer outra formalidade, os prazos para defesa, embargos ou manifestação. (...)

Em hipótese alguma a citação da parte deverá ser repetida se a alegação de nulidade da citação for acolhida. A parte já compareceu aos autos espontaneamente para arguir essa matéria e, se não apresentou defesa, embargos ou manifestação no prazo contado de seu ingresso, tais atitudes deverão ser consideradas intempestivas.
(Bueno Cassio
Scarpinella
, Comentários ao código de processo civil volume 1 (art. 1º a 317) São Paulo: Saraiva, 2017. Pag. 832)

Assim, tem-se que o
comparecimento espontâneo do executado é o termo inicial para oposição de embargos, consoante a regra contida no
§ 1º
do art.
239
do
Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. INTEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DA

CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão.2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alteração da conclusão do
julgado.3. O entendimento do tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que com o regime jurídico dos embargos à execução, implementado pela Lei nº 11.382/2006, que alterou o disposto no artigo 738 do CPC/1973, os embargos podem ser apresentados independentemente da segurança do juízo no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da juntada aos autos do mandado de citação.

4.
Com o comparecimento espontâneo do réu, inicia-se a contagem do prazo recursal.

5. Verificada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, pode o juiz conhecer de ofício a irregularidade.

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo interno.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 660.368/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

g.n
.

Dessa forma, não há como deixar de reconhecer a intempestividade no oferecimento dos embargos, pois, como bem pontuado pelo juízo
a quo
,
o
embargante compareceu espontaneamente ao feito na data de
03/07/2024.

Os embargos à execução foram oferecidos tão somente em
13/08/2024
. Portanto, extrapolando, em muito, o prazo previsto no art.
915
do
CPC
.

Registre-se que o comparecimento espontâneo da parte executada/embargante, ora apelante, aos autos da execução de título executivo extrajudicial, supriu sua citação, de forma inegável, porque, além da incidência da norma do
239
,
§ 1º
do
CPC
, ela tinha ciência inequívoca do conteúdo da pretensão executória.

Nesse contexto, deve ser confirmada a sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente.

2. A manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber a citação, é considerada como comparecimento espontâneo, quando há oferecimento de embargos à execução ou de exceção de
pré
-executividade. Precedentes.

3. No caso, o Tribunal de origem, seguindo o entendimento desta Corte, reconheceu que a citação da parte agravante seria válida em razão da manifestação espontânea do procurador nos autos em sede de exceção de
pré
-executividade. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.300.850/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NORECURSOESPECIAL. PROCURAÇÃO. PODERES GERAIS E DADOS ESPECÍFICOS SOBRE O PROCESSO DE ATUAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art.
214
,
§ 1º
, do
CPC/1973
), também ocorre nos casos em que a procuração outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação. Precedentes. 2. Inadmissível orecursoespecial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp 1390104/SP
, Rel. MinistroANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019,
DJe
03/10/2019)

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao
apelo.

Considerando que não houve condenação em honorários no Juízo de 1º Grau, deixo de majorar a verba honorária sucumbencial nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025